Tribunal: STF
Processo: RE 86744
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA - PURGAÇÃO DA MORA.
A DECISÃO QUE ENTENDE SÓ SER SUSCETIVEL DE PURGAÇÃO DE MORA O
DEVEDOR QUE HOUVER PAGO MAIS DE 40% DO TOTAL DA DIVIDA, DA RAZOAVEL
INTERPRETAÇÃO AO ART. 3º DO DEC-LEI N.911/69 E, PORTANTO, NÃO ENSEJA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.